Tribunal: TJES
Processo: 0009530-84.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009530-84.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURDES CONSTANCIA DORNELLAS

APELADO: BANCO BMG SA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO CÍVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por LOURDES CONSTÂNCIA DORNELLAS, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por intempestividade, considerando que o prazo recursal se iniciou em 04/09/2023, em razão de ciência inequívoca da sentença homologatória do acordo, revelada por petição protocolada sob ID 11609842. A apelação foi protocolada apenas em 15/02/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manifestação da parte recorrente nos autos, com transcrição da sentença homologatória e considerações jurídicas, configura ciência inequívoca apta a deflagrar a contagem do prazo para interposição de apelação, ainda que não tenha havido intimação formal via Diário da Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ciência inequívoca de decisão judicial pode ocorrer por manifestação nos autos que revele conhecimento substancial do seu conteúdo, mesmo antes da intimação formal.

O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende nem interrompe o prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

A transcrição literal da sentença e os comentários da parte, constantes da petição ID 11609842, evidenciam a ciência inequívoca da decisão, atraindo a incidência imediata do prazo para recorrer.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça confirma que manifestações que demonstrem conhecimento da decisão judicial são suficientes para iniciar o prazo recursal, independentemente de publicação oficial.

A tempestividade é requisito de admissibilidade recursal de ordem pública, cujo descumprimento implica vício insanável, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manifestação da parte nos autos que transcreve e comenta decisão judicial configura ciência inequívoca, apta a iniciar a contagem do prazo recursal.

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

A intempestividade do recurso constitui vício insanável, de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, § 5º; 1.021; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 04ª Turma, j. 03/06/2024, DJe 06/06/2024.
STJ, EDcl no REsp 942.018/SP, rel. Min. Eliana Calmon, DJe 23/10/2009.
TJES, AI 014179000444, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJ 03/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009530-84.2020.8.08.0048

APTE
:
LOURDES CONSTANCIA DORNELLAS

APDO
:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DES.

SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de agravo interno interposto por
LOURDES CONSTÂNCIA DORNELLAS
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que, à luz do art. 932, III, do mesmo diploma,
não conheceu da apelação interposta
, ao fundamento de sua
intempestividade
, porquanto protocolada fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

De início, cumpre rememorar que a controvérsia circunscreve-se à aferição do
marco inicial de contagem do prazo recursal
, tendo a decisão agravada assentado que a manifestação da parte recorrente, protocolada nos autos sob ID 11609842, constituiu
ciência inequívoca da sentença homologatória do acordo
, o que determinaria o início da fluência do prazo recursal a partir de 04/09/2023.

Nesse contexto, é de rigor reconhecer que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça converge no sentido de que
o pedido de reconsideração, ou qualquer outra manifestação que revele
ciência substancial do ato decisório
, não possui o condão de
interromper ou suspender o prazo recursal
.

Com efeito, em situações análogas, firmou-se o entendimento de que

a mera existência de manifestação nos autos com transcrição parcial ou integral da decisão
, notadamente acompanhada de comentários ou formulação de considerações jurídicas,
configura inequívoca ciência da parte acerca do conteúdo da decisão judicial
, sendo irrelevante o momento da posterior intimação formal pelo Diário da Justiça.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ que:

“
O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.”
(AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 04ª Turma, julgado em 03/06/2024, DJe 06/06/2024)

Tal orientação é igualmente replicada de forma reiterada por este Tribunal de Justiça, que já decidiu:

“
A reiteração de pedido fundado na mesma matéria quando já decidida pelo magistrado anteriormente, ainda que não tenha sido denominado de reconsideração, não tem o condão de suspender a fluência do prazo recursal.”
(TJES, AI 014179000444, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJ 03/08/2018)

No caso concreto, conforme reconhecido na decisão recorrida, a petição ID 11609842, protocolada pela agravante,
transcreve os exatos termos da sentença homologatória do acordo
, acompanhada de manifestação da parte no sentido de que os demais
requeridos
(Banco Sofisa e Banco Bradesco Financiamentos) não estariam incluídos no referido pacto, o que revela
inequívoca ciência do teor da sentença
.

Assim, à luz da teoria da ciência inequívoca, que tem assento no princípio da instrumentalidade das formas, impõe-se reconhecer que o prazo para interposição da apelação
teve início em 04/09/2023
, findando-se, portanto,
muito antes de 15/02/2024
, data em que a peça recursal foi protocolada.

Importa consignar que, ainda que se admitisse controvérsia quanto à natureza jurídica da petição, caberia à parte zelar pela
prudência processual
, manejando seu recurso dentro do prazo contado da primeira manifestação que pudesse ser interpretada como marco de ciência.

Além do exposto
, como bem pontuado pela decisão ora combatida,
a intempestividade consubstancia vício insanável e de ordem pública
, conforme reiteradamente proclamado pelo STJ:

“
A tempestividade dos recursos trata de matéria de ordem pública, configurando vício insanável, podendo ser verificada a qualquer tempo e instância.”
(EDcl no REsp 942.018/SP, rel. Min. Eliana Calmon, DJe 23/10/2009)

Destarte, mantida a premissa da ciência inequívoca da sentença pela recorrente, a inadmissibilidade da apelação por intempestividade
é medida que se impõe
, não se verificando, no presente agravo interno, qualquer fundamento apto a infirmar os sólidos pilares sobre os quais se sustentou a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno, mas
NEGO-LHE
provimento
, mantendo hígida a decisão que não conheceu da apelação cível interposta, por manifesta intempestividade.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.